Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-98.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000181-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA CAMPOS MARCILIO - CPF: 411.187.821-00 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUMPLEMENTAR - NEGATIVA COBERTURA DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2. Cuidando-se de pedido de antecipação da tutela formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada contra operadora de plano de saúde compete à parte autora a demonstração da probabilidade do direito à cobertura do tratamento e/ou procedimento negado ao contratante/consumidor/paciente, e, para além disso, da existência de perigo de dano grave ou de risco ao resultado útil do processo, que geralmente decorre da urgência agônica da intervenção médica para manutenção da saúde do paciente, ou, por vezes, ao próprio salvamento de sua vida, não comprovados esses requisitos, o indeferimento dos efeitos da tutela é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE FÁTIMA CAMPOS MARCÍLIO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos” (Proc. nº 1029986-27.2022.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra a UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para que a Cooperativa/ré fosse compelida à autorização e/ou
“cobertura integral das cirurgias requeridas no relatório médico”, quais sejam, os procedimentos reparadores pós-bariátricos de “reconstrução da parede abdominal, enxerto composto, correção de diástase, mastopexia com prótese”
, bem como a “
fornecer todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado pelo médico e inerente ao tratamento cirúrgico”, por entender que, a despeito da “comprovação de vínculo jurídico” entre as partes e da “realização da cirurgia bariátrica”, não se verifica a presença do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
que justifique a concessão da medida requestada, já que não há elementos de convicção que
“indiquem que a eventual demora na realização da cirurgia plástica possa causar a paciente dano irreversível”
(cf. Id. nº 105911369 dos autos de origem).

A autora/agravante discorre longamente sobre a presença do risco do dano ensejador da concessão da tutela de urgência, enfatizando a demonstração do
“abalo psicológico”
por ela suportado desde que
“passou a apresentar (...) excessos dermogordurosos que demandam procedimentos reparadores em cirurgia plástica para readequação do contorno corporal e retirada do excesso de pele”
(sic – cf. Id. nº 154587174 - Pág. 4/5).

Assevera que “
não se pode menosprezar o grave quadro clínico/psíquico da agravante, comprovado pelo laudo de psicológico, donde se extrai que ela apresenta quadro de depressão”
, e que,
“além disso, existem os impactos físicos atualmente experimentados (...), tais como dermatites e assaduras na pele, mau odor, coceiras, etc., que impedem que a agravante tenha uma vida normal”
, e argumenta que
“a ausência do risco à vida, atestada a necessidade do tratamento, não é justificativa para que o plano de saúde não forneça o tratamento médico pleiteado ou que demore a fazê-lo, pois não é apenas o direito à vida garantia constitucional, mas também o direito à saúde; a urgência que autoriza a concessão da liminar é a dor, o desconforto e a gravidade que a enfermidade impõe ao paciente”
(sic – cf. Id. nº 154587174 - Pág. 5/9).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência
“determinando-se que seja a agravada obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico e a fornecer seus respectivos materiais, conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial”
, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 154587174 - Pág. 10).

A decisão vinculada ao Id. nº 154688677 admitiu o processamento do recurso, mas, indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 156730161 a agravada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Eis as razões da decisão agravada para o indeferimento do pedido formulado pela autora:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c com reparação de danos proposta por Maria de Fátima Campos Marcilio em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, alegando em síntese que, é usuária do plano de saúde, não possuindo qualquer prazo de carência a cumprir e estando em dias com as mensalidades do plano.

Afirma que, foi submetida a cirurgia bariátrica, evoluindo com perda de peso maciça de 32 kg, tendo apresentado grandes sobras de pele em diversas áreas do corpo, tendo sido indicado pelo médico vários procedimentos para a reconstrução da parede abdominal, enxerto composto, correção de diástase, mastopexia com prótese.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência a fim de determinar que a requerida autorize e custeie todas as cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos.

(...)

Trata-se de tutela antecipada em caráter incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, formulada no bojo do processo em que se pretende a tutela definitiva, no intuito de adiantar seus efeitos.

A tutela antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência dos seguintes requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Munido desses conceitos, cotejando-os com a situação jurídica apresentada no início do processo, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido.

Isso porque, neste momento de cognição sumária, em que pese à comprovação de vínculo jurídico de consumo com a parte requerida (Id. 95204626), bem como a realização da cirurgia bariátrica, consoante se infere do relatório médico de Id. 95204632, que conduzem a formação de um juízo de probabilidade do direito ora informado, a parte autora não logrou êxito em demonstrar nos autos a existência de risco de vida que evidencie a necessidade da medida de urgência da antecipação de tutela, quanto a realização de suposta cirurgia reparadora que autora pretende se submeter, sendo possível aguardar a sentença definitiva a ser proferida nestes autos.

Inobstante a concessão da tutela de urgência dependa de prova inequívoca que convença o magistrado das alegações (probabilidade do direito invocado), é imprescindível a conjugação do fundado do periculum in mora, mediante apresentação de dados que indiquem que a eventual demora na realização da cirurgia plástica possa causar a paciente dano irreversível, situação não verificada no caso em tela em que os relatórios médicos são genéricos, deixando de esclarecer sobre a urgência do procedimento cirúrgico.

Assim, tenho que a hipótese dos autos, depende da análise do mérito da demanda, quando então será possível atestar-se a veracidade dos fatos ora alegados pela parte autora, do contraditório e instrução processual.

É preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto:

(...)

Destarte, ausente os requisitos que autorizam a concessão das medidas, INDEFIRO os pedidos de tutela formulados da petição inicial”.

Cuidando-se de pedido de antecipação da tutela formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada contra operadora de plano de saúde compete à parte autora a demonstração da probabilidade do direito à cobertura do tratamento e/ou procedimento negado, e, para além disso, da existência de perigo de dano grave ou de risco ao resultado útil do processo, que geralmente decorre da urgência agônica da intervenção médica para manutenção da saúde do paciente, ou, por vezes, ao próprio salvamento de sua vida.

No caso, cuida-se de pedido de custeio de cirurgias reparadoras para remoção de excesso de pele sobrante após emagrecimento em decorrência de bariátrica bem-sucedida.

O eg. STJ já adotou o posicionamento no sentido de que “
tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia’
” (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015)”.(AgInt no AREsp 1693523/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020).

Embora não se negue a relevância da argumentação recursal de que “
não se pode menosprezar o grave quadro clínico/psíquico da agravante
”, ao menos em análise inicial e sumária, também não há como se desprezar
que os relatórios médicos apresentados não indicam, de forma clara e fundamentada, a imperiosa necessidade de imediata submissão ao procedimento cirúrgico, a existência objetiva de hipótese de
urgência e emergência, aqui entendida como uma situação em que o mal à saúde exponha a paciente a risco de (perder a) vida ou à grave lesão.

Além da falta de preenchimento do requisito do
“perigo de dano”
, o que já seria suficiente para o indeferimento da tutela pretendida, não restou demonstrada a “
probabilidade do direito”
, pois a
paciente/agravante pediu à Cooperativa/ré autorização/custeio de procedimentos cirúrgicos denominados “
mastopexia com prótese
”, e outros dois procedimentos, mas a operadora, amparada na Resolução nº 19/2021 e na Diretriz nº 19, ambas editadas pela ANS, negou o pleito porque não estão presentes aspectos negativos que tornam obrigatória a cobertura por não estarem previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (cf. Id. nº 95204634 dos autos de origem), daí porque não constatado que todos os procedimentos pretendidos pela agravante decorrem dos efeitos rotineiros da cirurgia bariátrica, algumas, inclusive, parecem ter natureza exclusivamente estética.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023